Tribunal: TJES
Processo: 0000698-63.2017.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiscalização
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000698-63.2017.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SERGIO LUIZ TRARBACH
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000698-63.2017.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SERGIO LUIZ TRARBACH

Advogados do(a) APELADO: GUILHERME HENRIQUE TEIXEIRA TRARBACH - ES34307, THAIS DA MOTTA PIMENTEL - ES21304, JOSE FRANCISCO PIMENTEL - ES17840-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. LICENÇA AMBIENTAL. DISPENSA. PROCEDIMENTO DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL. ATIPICIDADE. 1. A conduta adotada pelo apelado não se amolda ao tipo penal previsto no artigo 67 da Lei nº. 9.605/98, eis que a legislação dispensa a obrigatoriedade de licenciamento ambiental quando a atividade se enquadrar na categoria de baixo impacto ambiental. 2. Recurso desprovido.

16 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000698-63.2017.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SERGIO LUIZ TRARBACH

Advogados do(a) APELADO: GUILHERME HENRIQUE TEIXEIRA TRARBACH - ES34307, THAIS DA MOTTA PIMENTEL - ES21304, JOSE FRANCISCO PIMENTEL - ES17840-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

(...) na data do dia 28 de março de 2016 a frente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, deste Município, na localidade de Domingos Martins/ES, o ora denunciado SERGIO LUIZ TRABARCH, por sua livre e consciente vontade, concedeu autorização para realizar a abertura de uma estrada ao Sr. JOSÉ BELLON, dentro da Zona de Amortização do Parque Estadual da Pedra Azul, sem consultar o órgão gestor da Unidade de Conservação.

Deflui-se dos autos que, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Domingos Martins - SEMMA, por meio de seu secretário SERGIO LUIZ TRARBACH vem emitindo dispensas de licenciamento ambiental indevidas, em desconformidade com a legislação ambiental, sem a anuência do Parque Estadual da Pedra Azul.

Neste passo, verifica-se a Resolução do CONSEMA n 9002 de 2013:

Art. 32 Nos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos não sujeitos a EIA/RIMA e nos processos de autorização de intervenção e/ou supressão vegetal o órgão ambiental licenciador deverá consultar o OF órgão responsável pela administração da UC, quando a atividade: (grifo nosso)

- estiver localizada dentro da UC;

II - estiver localizada na sua ZA;

Portando, o órgão licenciador (que neste caso é a SEMMA), deve consultar o lEMA, órgão responsável pela administração da Unidade de Conservação, para emitir qualquer autorização nos parâmetros descritos acima.

No caso em tela fica patente que o denunciado SÉRGIO assinou documento dispensando o licenciamento requerida por JOSÉ BELLON, sem receber qualquer anuência por parte da direção do Parque Estadual Pedra Azul (...)

Em razão de tal quadro fático, o Ministério Público pugnou pela condenação do apelado nas iras do artigo 67 da Lei nº. 9.605/98:

Art. 67. Conceder o funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais, para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do Poder Público.

Contudo, o magistrado
a quo
proferiu a r. Sentença julgando improcedente a pretensão punitiva estatal, o que a meu ver não merece retoques.

Verifico que o apelado emitiu Declaração (fl. 14), dispondo acerca de dispensa de licenciamento ambiental emitida em favor de José Bellon para atividade de abertura de estrada incluindo “construção de uma ponte em madeira bruta de eucalipto sobre pequeno curso hídrico para fins de acesso à propriedade”.

Contudo, como bem salientado pela d. Procuradoria de Justiça, no presente caso o apelado emitiu declaração de dispensa de obrigatoriedade de licenciamento ambiental por entender que a atividade se enquadra na categoria das atividades de baixo impacto ambiental, nos moldes do artigo 3º, inciso X, alínea ‘a’, da Lei nº 12.651/2012:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

(...)

X - atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental:

a) abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, quando necessárias à travessia de um curso d’água, ao acesso de pessoas e animais para a obtenção de água ou à retirada de produtos oriundos das atividades de manejo agroflorestal sustentável;

Ressalto ainda que a Zona de Amortecimento onde foi autorizada a abertura da estrada fica localizada no Parque Estadual da Pedra Azul e regulamenta-se através da portaria nº. 031/R, de 26/07/2013, emitida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que dispõe:

Art. 2º. Fica estabelecida como parte da Zona de Amortecimento a Zona de Transição, que corresponde a 3km a partir do limite do Parque Estadual da Pedra Azul, conforme mapa e memorial descritivo constantes no Anexo 02.

§1º. Todo empreendimento passível de licenciamento ambiental deverá possuir autorização do órgão gestor da Unidade de Conservação antes de se instalar na zona de transição.

§2º.
Nas demais áreas da Zona de Amortecimento, quando não se tratar de empreendimentos sujeitos a EIA/RIMA, o órgão, ambiental licenciador deverá verificar se
:

I.
o empreendimento afeta a 'Unidade de Conservação e neste caso o licenciamento só será concedido após autorização, do órgão gestor da Unidade de Conservação
.

II. o empreendimento
não afeta a Unidade de Conservação e neste caso o órgão ambiental licenciador deverá dar ciência ao órgão
gestor da Unidade de Conservação (...).

Assim, entendo que no presente caso a dispensa de obrigatoriedade de licenciamento ambiental encontra-se abarcada pela legislação, tendo o apelado agido de acordo com o estabelecido pela legislação, conforme verifico dos autos.

A testemunha THAIRINE KLEIN declarou (fls. 54):

"QUE o procedimento da SEMMA sempre foi de acordo com a legislação pertinente; que os processos são encaminhados ao Parque Estadual da Pedra Azul de acordo com a obrigatoriedade para anuência prévia de atividades; que a anuência é necessária para atividades na zona de transição; que na zona de amortecimento é encaminhada a ciência da atividade, tudo de acordo com a portaria de 31R/2013; que em relação as denúncias propostas pelo MP tem a dizer que na zona de transição é solicitada anuência prévia e na zona de amortecimento dado ciência ao órgão gestor".

Vejamos ainda o depoimento de GEORGE HILTON VENTURIM:

QUE o depoente faz parte da equipe técnica do SEMMA; que as licenças e dispensas de licenciamento são concedidas de acordo com a legislação pertinentes e em regra são expedidas e assinadas após a análise do corpo técnico da SEMMA e após é enviado ao secretário municipal de meio • ambiente para averiguação e assinatura. DADA A PALAVRA AO ADVOGADO DE DEFESA ÀS SUAS PERGUNTAS, RESPONDEU: QUE especificamente em relação a dispensa de licenciamento e concessão de licença na área de amortecimento da área de amortecimento do Parque estadual da Pedra Azul, todas são atividades com enquadramento estabelecidos pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente CONSEMA, vinculado ao lEMA; que tal conselho descreve as atividades consideradas de impacto local (Município); que o município é quem expede as licenças e dispensas, diferenciando porte e impacto; que em relação ao Parque Estadual da Pedra Azul, tem conhecimento de uma portaria de 31R12013; que tal portaria estabelece quais são os procedimentos para área restrita da zona de amortecimento; que a portaria divide a zona de amortecimento em duas áreas, zona de transição (mais próxima da divisa do Parque) e a zona de amortecimento; que na zona de transição todas as atividades dispensadas de licença não necessitariam de anuência do lEMA; que nas atividades licenciadas na zona de transição precisa da anuência prévia do Parque; que na zona de amortecimento a anuência o órgão licenciador dá ciência da atividade, porém a portaria relata quais atividades que precisam de anuência, em regra as de grande impacto e que necessitam de estudo; que em nenhum dos processos propostos em face do réu existe atividade de grande impacto, somente de impacto local; que o depoente exerce suas atividades na PMDM desde 2012; que destaca o caso de Gerson Modolo, autuado pelo Parque, que procurou o município para regularização da obra de uma pousada, tendo os técnicos buscado informações junto ao lEMA, que se manifestou no sentido de não haver necessidade de anuência do órgão gestor, somente ciência, em virtude da zona de transição e zona de amortecimento; que outras questões foram levadas ao lEMA com orientações no mesmo sentido; que a SEMMA sempre enviou a ciência das licenças emitidas na zona de amortecimento, ao lEMA; que as dispensas de licenças não precisam ser informadas ao lEMA, pois são de porte e impacto ambiental pequeno (...)

Ademais, o IEMA assim se manifestou:

“(...) Em atenção à solicitação de anuência para declarações de dispensa de licenciamento ambiental, com base na norma estadual que dispõe sobre autorização do órgão gestor para intervenção e/ou supressão vegetal em zona de amortecimento das Unidades de Conservação Estaduais, no âmbito do Licenciamento Ambiental, isto é, a Resolução CONSEMA N° 02/2013,
informamos que a anuência/autorização requerida é analisada apenas no âmbito do processo de licenciamento ambiental
, neste caso o órgão ambiental licenciador deve consultar o órgão responsável pela administração da Unidade de Conservação, sendo a consulta feita pelo órgão ambiental licenciador, ante da emissão da primeira licença prevista, ou seja, previamente a instalação da atividade/empreendimento.
Face ao exposto, a análise e emissão de anuência não é viável para fim de subsidiar declarações de dispensa de licenciamento ambiental” (fls. 42)
.

Diante disso entendo que a conduta adotada pelo apelado não se amolda ao tipo penal previsto no artigo 67 da Lei nº. 9.605/98, razão pela qual acompanho o parecer da d. Procuradoria de Justiça e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

16 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)